Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721776-69.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: NORMA BRANDAO LAVENERE MACHADO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. (“QUALICORP) contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 78886364). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator